Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-87.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004053-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 866.315.278-72 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADES DA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADES, ALEGADAS PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento nº 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021) 2. C
ompete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO CESAR GOMES DA SILVAe outros contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo
”

(Proc. nº 0009615-18.2006.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, deferiu pedido de “
indisponibilidade de bens existentes em nome da parte executada, por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)”
(cf. Id. nº 139392551 dos autos de origem).

O agravante afirma que o
“acolhimento de pleito de indisponibilidade de bens são manifestas ao se verificar que o executado, ora agravante, não teve seus pleitos defensivos anterior e propriamente valorados, os quais versavam sobre impropriedades da demanda executiva, prescrição intercorrente e nulidades”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, “
determinando-se que o Juízo condutor do feito, previamente à análise do pleito de indisponibilidade de bens, promova a valoração das matérias defensivas acima enumeradas, sobretudo a prescrição intercorrente
”; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 203387681).

A decisão vinculada ao Id. nº
2044445676
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 207381669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), foi criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tendo por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por magistrados e autoridades administrativas no territorio nacional.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário.

No presente caso, não parecem convincentes as alegações de que a medida só poderia ter sido deferida em última hipótese, já que, conforme o STJ, conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. [...]”
(REsp n. 1816302/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13.08.2019)

Ademais, compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024